Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728948-36.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O MARCUS CIPRIANO ARAÚJO PEREIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão de ID 49430118. O Embargante sustenta que é terceiro interessado e tem interesse recursal em razão da possibilidade de sua nomeação caso seja suspensa a decisão que assegurou ao Embargado a sua inclusão na lista final dos candidatos negros aprovados e a reserva de vaga. Requer o provimento do recurso “a fim de esclarecer se a decisão embargada suspendeu a eficácia daquela que assegurou ao Apelado a sua inclusão na lista final dos candidatos negros aprovados e a reserva de vaga, então vigente quando da prolação da sentença”. É o relatório. Decido. O Embargante não possui legitimidade para recorrer quanto ao efeito suspensivo deferido na decisão embargada. Terceiro prejudicado é aquele que poderia ter ingressado na relação processual na qualidade de assistente de alguma das partes e que, por sofrer impacto na sua esfera jurídica pelo pronunciamento judicial, tem legitimidade para recorrer em benefícios da parte assistida. Na lição de Lopes da Costa: “Há uma perfeita correspondência entre o recurso do terceiro prejudicado e a intervenção de terceiros no processo. Em verdade, o recurso do terceiro prejudicado é uma intervenção de terceiros no processo. Como terceiro prejudicado poderá assim recorrer quem pudesse ter intervindo como assistente, simples ou qualificado. (Direito Processual Civil Brasileiro, Vol. III, 2a ed., Forense, p. 330)” O Embargante não foi admitido na lide como assistente justamente porque pretende a defesa de direito próprio. Portanto, não está abrangido pela legitimidade recursal conferida pelo artigo 996 ao terceiro prejudicado, uma vez que não alega vício quanto à parte da decisão que inadmitiu seu ingresso no feito, mas sim quanto ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. De todo modo, é de se ressaltar que a decisão embargada é clara no sentido de suspender os efeitos da sentença quanto ao reconhecimento ao Embargado do direito à nomeação e posse. Foi mantida, de outro lado, a inclusão do Embargado na lista final dos candidatos negros aprovados e a reserva de vaga. ISTO POSTO, não conheço dos Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator